Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações extrajudiciais da vítima corroboradas pela prova testemunhal produzida em Juízo.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Considerando que a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a quantia fixada na sentença como valor mínimo de reparação a título de danos morais, não merecendo reparos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, c/c artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como para manter a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).